Tribunal: TJPA
Processo: 0801428-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801428-85.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS JUNTADOS NOS MESMOS AUTOS.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Definida a necessidade de garantia, a concessão do efeito suspensivo não poderá ser automático, devendo ser requerido pela parte e concedido através de provimento judicial, ou seja, não basta estar o Juízo garantido, devem, ainda, restar
presentes os requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
,
traduzidos através da relevância da argumentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Sendo assim vedada a suspensão dos embargos de forma automática.

2.

Foi oferecida como garantia a Fiança de PIN nº. FIA20036041844, com início em 06/03/2020 e término em 06/03/2022, no valor de até R$
2.767.263,81
(dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil e duzentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), tendo como objetivo garantir o Juízo da Execução Fiscal em que tramita os autos nº. 0876045- 88.2018.8.14.0301 (id. 17642740 - Pág. 2- da execução fiscal).

3.

O seu objetivo é de apenas garantir inicialmente a execução fiscal e não substituir a penhora, assim como deverá ser oferecido após a citação, o que ocorreu nos autos (AREsp 1564019/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/12/2020). Como se vê, a fiança é uma hipótese de garantia amplamente aceita, desde que o seu valor não seja inferior ao débito, bem como acrescido de trinta por cento, conforme previsão do art. 835, §2º do CPC.

4.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, só poderá ocorrer com o depósito integral em dinheiro da quantia devida, em razão da taxatividade do art. 151 do CTN, desse modo, o oferecimento de fiança bancária garantirá o débito exequendo e viabilizará a expedição de certidão positiva com efeitos negativos, conforme orientação vinculante do STJ, através do Tema nº. 378 dos Recursos Repetitivos (REsp nº. 1156668/DF).

5.

Os embargos à execução foram juntados aos autos principais, ou seja, à execução fiscal, o que contraria o §1º do art. 914 do CPC. Todavia, ao contrário do alegado pelo Estado do Pará, trata-se de um vício sanável, em razão do princípio da instrumentalidade das formas, o que impede a extinção do feito de forma liminar.

6.

Não merece reparo a decisão de piso, uma vez que não extinguiu liminarmente os embargos e concedeu prazo para que o vício fosse sanado.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual de 06/09/2021 a 13/09/2021 .

Belém, 13 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº:
0801428-85.2021.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE:
CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO: J
OSE MANOEL DANTAS
.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADOR DO ESTADO: FÁBIO T F GÓES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Execução Fiscal (Proc. nº. 0876045-88.2018.8.14.0301), ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
.

A execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de dívida de ICMS, no valor de R$
2.128.664,47
(dois milhões, cento e vinte e oito mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), débito registrado nas certidões de dívida ativa de nº. 0020185700203170, 0020185700203189, 0020185700203197 e 0020185700203200.

Citado, o executado apresentou embargos à execução, oferecendo como garantia ao Juízo a Carta de Fiança emitida em 22/05/2020, cujo PIN é o de nº. FIA20036041844- Endosso 001, por intermédio da Fianza Crédito e Caução, assim como afirmou ter utilizado do meio adequado de defesa à execução. Por essa razão, pediu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à execução fiscal.

Ao ser apreciado o pedido liminar, o Juízo de piso o indeferiu, por entender que os embargos à execução não foram garantidos, bem como a via de defesa escolhida é inadequada. Como se vê da decisão:

Sabe-se que os embargos à execução fiscal é uma ação judicial destinada à defesa do contribuinte devedor de algum crédito tributário e que essa ação é distribuída por dependência na ação de execução fiscal no qual ambas serão julgadas em conjunto

Ressalta-se que a Lei de Execução Fiscal é lei especial que se impõe à regra geral do CPC, utilizando-o subsidiariamente (art. 1º, caput, LEF), e evidentemente, naquilo que não contrariar suas próprias disposições, portanto, dispondo a LEF que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução, os artigos do CPC não podem ser aplicados.

Diz o Art. 16, §1º, da Lei 6.830/80: Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

A ação de embargos à execução fiscal deve-se alegar toda a matéria de defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos (Art. 16, §2, da Lei 6.830/80).

Nesse sentido a seguinte jurisprudência:

STJ - AgRg no AREsp 1 RJ (STJ)

Data de publicação: 21/10/2013

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 736 DO CPC . NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 16 DA LEF . EXIGÊNCIA DE GARANTIA. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.272.827/PE. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 1. A Primeira Seção desta Corte, ao apreciar o REsp nº 1.272.827/PE (recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC , c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ), firmou entendimento no sentido de que em atenção ao princípio da especialidade da LEF , a nova redação do art. 736 do CPC - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16 , § 1º da Lei n. 6.830 /80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. 2. Agravo regimental não provido.

Aplica-se ao caso, o disposto no § 1º, do artigo 16, da Lei n.º 6.830/1980 (LEF), que dispõe expressamente: “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida da execução”.

Isto posto,
nos termos da fundamentação acima e com fulcro no art. 16 da Lei n.º 6.830/1980, deixo de apreciar os presentes embargos à execução diante da via inadequada eleita para este tipo de ação.

Nos termos da Jurisprudência do STJ (informativo 656), bem como com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, concedo o prazo de 15 (dias) para que a parte executada promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução opostos, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento.

Intime-se o Exequente para manifestação sobre as garantias ofertadas pelo Executado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformada, a empresa executada agravou da decisão, em que afirmou que a carta de fiança é admitida como garantia da execução, nos termos do art. 9º, II da LEF nº. 6.830/80.

Explicou o recorrente que, além de ser aceita como garantia, foi oferecida acrescida de multa, juros e mais 30% (trinta por cento) do valor cobrado, de acordo com o art. 835, §2º do CPC, com o intuito de ser comparada com a penhora em dinheiro.

Por essa razão, disse ser possível a concessão da tutela de urgência, por estar presente o
fumus boni juris,
diante do cerceamento do seu direito de defesa uma vez que o embargo oposto deixou de ser apreciado, mesmo sido atendido todos os requisitos de admissibilidade, como a garantia antecipada e o meio adequado de defesa.

Quanto ao
periculum in mora,
ele é identificado diante da eminente dilapidação patrimonial do devedor, visto que a execução não se encontra suspensa, e a sua defesa se quer apreciada.

Afirmou, ainda que, o CTN ratifica no art. 151, V, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como no caso em comento e previsto no art. 9º, §3º e art. 15, ambos da LEF. Portanto, como a fiança oferecida foi em valor suficiente à garantia do Juízo e antes de proposta a execução fiscal, resta latente o seu direito à suspensão da ação executória.

Concluiu, requerendo o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal.

Intimado, o Estado do Pará ofereceu contrarrazões ao recurso em que afirma a
necessidade de manutenção da decisão agravada, em razão da prática de erro grosseiro da agravante, ao não observar os requisitos formais dos embargos

à execução fiscal, em razão da necessidade de prévia garantia e distribuição

em autos próprios.

Por essa razão pede que a decisão de piso seja mantida em sua totalidade.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro de
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
:
A controvérsia é sobre o não recebimento dos embargos à execução, oferecidos pelo executado, por entender o julgador de piso que o Juízo não foi garantido antecipadamente; outro argumento para o não recebimento dos embargos é o fato de ter sido oposto nos autos executórios, contrariando o art. 914, §1º do CPC.

I)

DA GARANTIA DO JUÍZO.

O Juízo da execução deverá ser garantido, como já decidido pelo STJ, através do julgamento do REsp nº. 1.272.827/PE, representativo da controvérsia e que fixou tese em Recurso Repetitivo:

"em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 –
artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos – não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal
"
(REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/5/2013).

Definida a necessidade de garantia, a concessão do efeito suspensivo não poderá ser automático, devendo ser requerido pela parte e concedido através de provimento judicial, ou seja, não basta estar o Juízo garantido, devem, ainda, restar
presentes os requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
,
traduzidos através da relevância da argumentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Sendo assim vedada a suspensão dos embargos de forma automática.

Como se depreende da ementa do Tema nº. 526 e aplicado aos demais julgados, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)

No caso, foi oferecida como garantia a Fiança de PIN nº. FIA20036041844, com início em 06/03/2020 e término em 06/03/2022, no valor de até R$
2.767.263,81
(dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil e duzentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), tendo como objetivo garantir o Juízo da Execução Fiscal em que tramita os autos nº. 0876045- 88.2018.8.14.0301 (id. 17642740 - Pág. 2- da execução fiscal).

Como já dito alhures, o seu objetivo é de apenas garantir inicialmente a execução fiscal e não substituir a penhora,
assim como deverá ser oferecido após a citação, o que ocorreu nos autos
(AREsp 1564019/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/12/2020). Como se vê, a fiança é uma hipótese de garantia amplamente aceita, desde que o seu valor não seja inferior ao débito, bem como acrescido de trinta por cento, conforme previsão do art. 835, §2º do CPC:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2º
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
.

Entendimento abalizado pelo STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.

(...)

3.
O art. 835, § 2º, do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

(...)

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1729545/MG, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020)

In casu,
o valor executado é de
R$ 2.128.664,47
(dois milhões e cento e vinte e oito mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), e a fiança de
R$ 2.767.263,81
(dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil e duzentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), portanto a garantia é em valor superior ao débito.

Em relação à exigência em se complementar a garantia com mais 30% (trinta por cento) em relação ao valor principal, o agravante também o fez como pode se observar da cédula de fiança juntada aos autos, uma vez que valor afiançado foi acrescido de
R$ 638.599,341
(seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e noventa e noventa reais e trezentos e quarenta e um centavos), montante equivalente a porcentagem exigida pela lei.

Do exposto, o
fumus boni juris,
através de uma análise não exauriente, restou devidamente configurado.

Quanto ao
periculum in mora,
resta demonstrado em razão da impossibilidade em ter o seu recurso apreciado pelo Juízo, o que feriria o seu direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, além de impedir a emissão de certidão positiva de efeitos negativos, que permite a continuidade de suas atividades empresariais, uma vez que o Juízo da execução resta devidamente garantido.

Ressalto que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, só poderá ocorrer com o depósito integral em dinheiro da quantia devida, em razão da taxatividade do art. 151 do CTN, desse modo, o oferecimento de fiança bancária garantirá o débito exequendo e viabilizará a expedição de certidão positiva com efeitos negativos, conforme orientação vinculante do STJ, através do Tema nº. 378 dos Recursos Repetitivos (REsp nº. 1156668/DF).

II)

DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

De fato, os embargos à execução foram juntados aos autos principais, ou seja, à execução fiscal, o que contraria o §1º do art. 914 do CPC.

Todavia, ao contrário do alegado pelo Estado do Pará, trata-se de um vício sanável, em razão do princípio da instrumentalidade das formas, o que impede a extinção do feito de forma liminar.

No mesmo sentido o STJ,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2.
O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015.

3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4.
Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução -
sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1807228/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019)

Destarte, nesse ponto, não merece reparo a decisão de piso, uma vez que não extinguiu liminarmente os embargos e concedeu prazo para que o vício fosse sanado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação, reconhecendo que o Juízo da execução foi antecipadamente garantido, mantendo a decisão de piso que concedeu prazo para a autuação dos Embargos à Execução em autos apartados.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 20/09/2021